Tribunal: TJPA
Processo: 0002828-16.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002828-16.2019.8.14.0073

APELANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL.

Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria, de acordo com as testemunhas agentes públicos,
o apelante na companhia de Benedito de Sousa Oliveira e José Filho Moreira Lima estavam em um veículo quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que em revista no automóvel encontrou 02 petecas de entorpecente, identificado como sendo “cocaína”, além de cinco munições calibre 38. Apesar do réu não ter sido
flagrado comercializando droga
verifica-se que as provas
confirmam o cometimento do crime de tráfico
. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada nos antecedentes criminais positivos (condenação com transito em julgado em crime trafico e associação), somado a quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas,
razão pela qual mantenho a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.
NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. Apelante não confessou a traficância e sim a propriedade da droga para uso pessoal, não cabendo aplicação da mesma, nos termos da Sumula 630 do STJ.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação da benesse pois o
réu não preenche os requisitos para sua concessão sendo o mesmo contumaz na prática de venda de droga, já foi sentenciado em outro processo por tráfico de entorpecentes, inibindo assim a aplicação benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Rurópolis, que condenou
Elias Pereira da Silva
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art. 307, do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa e 03 (três) meses de detenção.

Extrai-se da denúncia que no
dia 27 de maio de 2019, por volta das 03h, o apelante na companhia de Benedito de Sousa Oliveira e José Filho Moreira Lima estavam em um veículo quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que em revista no automóvel encontrou certa quantidade de entorpecente,
identificado como sendo “crack’ e cocaína, além de cinco (5) munições calibre
38.

A denúncia foi recebida no dia em 05/08/2019, ID: 5266252, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela desclassificação do delito de tráfico, com a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/06, asseverando que o apelante não ostenta condenação anterior. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, além da aplicação da minorante de tráfico privilegiado

(ID 5266261).

Em sede de contrarrazões a defesa requer o conhecimento e o improvimento do apelo (ID 5266262).

Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 140/156, da lavra da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a reclassificação do delito para a modalidade de uso, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória, no dia 27/05/2019, por volta das 3h, os réus se encontravam dentro do veículo Fiat/Siena, placa QKM-3384, estacionado em via pública, às proximidades do entroncamento desta cidade de Rurópolis, ocasião em que foram abordados e flagrados pela Polícia Militar na posse de 01 (um) papelote contendo 62 gramas e outro papelote pesando 50 gramas de droga aparentemente crack e cocaína, além de estarem na posse de 05 (cinco) munições calibre .38. Consta que durante a abordagem policial, o apelante Elias Pereira da Silva se identificou como Marcelo Lima da Silva, visando não ser identificado e constatado que existia mandado de prisão em seu desfavor.

Os policiais constataram, ainda, que o veículo automotor apresentava adulteração nos sinais de identificação do chassi e vidros laterais. Ao ser conduzido para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil, o apelante Elias Pereira da Silva ofereceu vantagem indevida aos policiais para que o liberasse.

A materialidade está consubstanciada através do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, Laudo Toxicológico Definitivo, Auto de Apresentação e Apreensão que atestam serem as substâncias encontradas em poder dos réus a chamada Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína, com peso total de 117 gramas.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:

Depoimento judicial de BRUNO LEITE (mídia digital fl. 88):
"(...) nós tínhamos uma ligação, via automática, pro nosso telefone, dizendo que tinha um Fiat Siena prata em atitude suspeita na BR transamazônica, próximo ao Petezinho. Onde um colono, no seu terreno, sentiu-se ameaçado por esses indivíduos, porque eles estavam em atitude suspeita, começaram a fazer zigue zague na via. Então, ele começou a ficar com medo, ele pensou que era pra atentar contra a vida dele. Então, ele se evadiu, fez o retomo atrás deles e entrou em uma comunidade e lá ele entrou em contato com nos. Aí a gente fez uma diligencia pra encontrar o veículo, fomos até iá, falamos com o colono, pegamos a informação e fizemos ronda pela cidade. Aí quando foi aproximadamente umas 3 horas da manhã, a gente localizou esse carro parado bem no trevo da cidade, onde tinha 3 elementos que batiam com as características que foram repassadas a nos. De imediato, fizemos a abordagem pessoal e a busca veicular, onde foi encontrado a substância, aparentemente a cocaína e crack e mais 5 munições com ponta oca de 38, que é uma munição letal. Era munição original de ponta oca e dificilmente alguém sobrevive a um disparo desses: (...) Que os policiais que acompanharam essas diligências era Cabo Jean, que era o comandante da viatura, eu. Soldado Leite que era o motorista, e o patrulhelro que era o Soldado Colaris; (...) Que a droga e a munição estava Juntamente como o de Elias (...) a munição, cocaína e o crack, no bolso dele; (...) Que no momento que foi encontrado essas substâncias e essas munições, o demais denunciados não demonstraram surpresa a respeito da existência daquela droga e aparentemente eles sabiam, porque ambos relataram que era pro seu consumo e a munição eles iam levar pra um primo de um deles, que eu não me lembro quai deles. Que seria pro cidadão Emilio, de Itaituba. A informação que eles passaram pra nos foi que eles iam pra Itaituba, levar munição pra esse primo e a droga era pra consumo deles; (...) Que os 3 indivíduos afirmaram que a munição seria pra um cidadão chamado Emílio que seria primo de um deles; (...) Que na ocasião, o Elias disse que o nome dele era Marcelo. Foi perguntado o nome de cada um, e ele disse que o nome dele era Marcelo; (...) Que não descobriu na abordagem que o nome dele não seria esse, só foi descoberto na delegacia; (...) Que tomou conhecimento que o Elias teria oferecido uma vantagem financeira ao PM Marcos Jean Vasconcelos Picanço e pro EPC Gustavo Costa Castro, para que eles fossem liberados; (...) Que ambos, o IPC Gustavo e o cabo jean, chegaram muitos chateados devido essa situação, onde o cidadão teria oferecido essa vantagem indevida; (...) Que até onde eu sei. isso ocorreu quando eles foram conduzidos (...) Já na delegacia; (...) Que a gente coletou a informação justamente pra fazer apenas a abordagem, porque aqui é uma área de iminência a assalto ao banco e a gente vive na expectativa de que a qualquer momento isso possa acontecer e em uma situação dessas, desperta esse perigo em nós, esse instinto. Por isso que a gente foi lá, conversou com ele e ele passou essas características de 3 indivíduos em um carro de atitude suspeita; (...) Que requisitaram os documentos de identificação dos presos, mas não tiveram acesso a identidade dos 3. Só de dois lá. O que se identificou como Marcelo, a gente não teve a identificação(...)".

Depoimento judicial de WANDREY COLARES VIEIRA (mídia digital fl. 88):
"(...) houve uma denúncia de que havia um carro prata em atitudes suspeitas na região, próximo a Rurópolis, e nós fomos fazer a incursão para procurar o veículo. E quando foi por volta das 3 horas da manhã, nos deparamos com um carro aqui no entroncamento, prata. Foi aí que realizamos a abordagem e identificamos que um deles tinha drogas e munições. Nos perguntamos para eles O que eles estavam fazendo na região, eles disseram que estavam indo pra Itaituba para falar com um tal de Emflio a respeito da compra de uma fazenda e, depois de perguntamos se eles eram daqui, falaram que eram de Palmas. Aí nós os levamos para realizar os procedimentos; (...) Que durante a abordagem, tanto a droga quanto a munição foram encontrados na posse de apenas um deles, na bolsa do Elias; (...) Que quando a polícia conseguiu identificar que aquelas substancias eram possivelmente substancias entorpecentes, os outros dois denunciados falaram que era pra consumo deles, na verdade, o Elias falou que era pra consumo deles; (...) Que o Benedito e o José Filho tinham conhecimento da existência daquela droga. Ele falou que era pro consumo dos 3; (...) Que em relação as munições, os outros dois denunciados não deram explicações, somente o Ellas; (...) Que na ocasião, o Elias se identificou com esse outro nome. Quando foi na delegacia, a gaite viu que o nome dele não era esse; (...) Que não lembra o nome que ele deu na ocasião, mas ele se identificou por outro nome e na ocasião foi descoberto que o nome dele é Elias. Quanto a parte do suborno, eu já não estava. (...) Que no outro dia, eu ouvi por auto que eles tinham tentando subornar; (...)“.

Depoimento judicial de GUSTAVO COSTA CASTRO (mídia digital fl. 88):
"(...) Que a apresentação foi de madrugada e como de praxe a gente fez no outro dia de manhã. Aí a gente ouviu um e o Elias, que tinha se Identificado como Marcelo. Após realizar a oitiva dele, a gente tava encaminhando ele pra cela. E o Cabo Jean estava tentando tirar a algema pra colocar ele de volta pra ce!a, ele pegou e falou "quanto vocês querem pra liberar a gente?". Eu perguntei "que história é essa?", ele respondeu "não, quanto que você quer para liberar a gente?”, eu falei "amigo, aqui a gente não trabalha dessa forma". Aí nesse momento eu dei voz de prisão pra ele por corrupção. Ele não falou em valores, ele só falou "quanto vocês querem para liberar a gente?"; (...) Que nesse momento estava eu e o Cabo Jean próximo da cela, porque os outros policiais estavam no corredor da Delegacia; (...) Que ele se Identificou como Marcelo Uma da Silva. Quando ele se apresentou, os outros dois tinham documento e ele não tinha. A gente só conseguiu o nome dele após contato com a... não lembro se era a Denarc de Palmas, porque a gente tinha um informação de que ele já respondia a outros processos no Tocantins. Eu peguei a foto dele e mandei pra especializada de Palmas que me afirmou "não é Marcelo. O nome dele Elias Pereira da Silva. Inclusive, ele está foragido aqui em Tocantins por crime relacionado a tráfico". Aí na oitiva dele, ele me informou novamente que o nome dele era Marcelo, af eu falei "não, o seu nome é Elias, o senhor está passando um nome errado". Foi af que ele abriu o jogo, que ele tinha passado o nome errado em virtude desse mandado de prisão que pesava contra ele; (...) Que as informações dele a gente conseguiu mais com o pessoal de Tocantins. Teve um temor tão grande na Delegacia, que eu nem sei se é relevante falar isso, porque eu liguei pro Superintendente e ele falou "fecha a delegacia e peça apoio pra polícia militar", porque a gente tava com receio, até então, de que fosse uma quadrilha. Inclusive, um outro rapaz que eles alegam no depoimento, que é um tal de... que foi preso em Italtuba, Emílio. Ele foi preso posteriormente em Itaituba, acho que no dia seguinte, ele responde por homicídio e estava foragido de Tocantins. Ele foi preso lá com outro nome, um nome falso e ele foi lavrado procedimento por lá e eu acho que ele está preso em Itaituba; (...) Que eles foram apresentados na madrugada, quem tinha identificação até então era o Benedito, e o José filho. O Elias tinha passado o nome de Marcelo. Em consulta ao sistema, a gente percebeu que o José Filho teria praticado um crime de explosão de caixa eletrônico em Palmas e o Benedito já havia respondido um processo de homicídio em um Prefeito do Tocantins e que inclusive o Benedito, há um mês atrás, havia cometido um furto em Anapu, havia passado por uma audiência de custódia, não sei e ele foi liberado. Em contato com a Delegacia, eles quem passaram essas informações pra gente, que o Elias o Benedito e o José filho, eles participavam de uma organização criminosa do estado de Tocantins que era especializada em explosão de caixa eletrônico. Inclusive, há uma semana atrás, um deles ou dois deles, teriam participado diretamente de uma explosão de caixa eletrônico em Porto Franco, próximo a Palmas. Como a gente já tinha a identidade do Benedito e do José filho, eles só nos confirmaram a identidade do Elias, que até então havia se passado por Marcelo e enviaram também uma das prisões contra ele porque a gente não estava encontrando; (...) Que tem uma guia de Identificação do Elias. Mandaram com fotos, digitais, tudo mais, porque a gente não tinha, ele não apresentou documento com foto na delegacia. Eles mandaram um kit de identificação criminal; (...) Que eles tinham dinheiro, o valor eu não me recordo.

Perante o Juízo o apelante em seu interrogatório, confirmou que estava na posse da droga e munições, aduzindo que não era do conhecimento dos demais réus, aduzindo que a droga era para consumo pessoal e as munições seriam para caça na área rural de Itaituba/Pa.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente),
primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações de se tratava de ponto de comercialização de drogas.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime.

O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de
drogas
imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA – AP
0000977-10.2012.8.14.0065
– 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO -

Ao proceder à dosimetria da pena o magistrado de 1º grau a fixou em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, nos seguintes termos:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie dos delitos sob análise; 2.
ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 5029122-87.2012.8.27.2729; 3.
CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes aos tipos penais, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas dos crimes objeto de julgamento, além das inerentes a espécie, devidamente valorada pelo legislador; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade em todos os delitos. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.
9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta. 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida relevante quantidade de substância entorpecente (117g), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos que a
culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

O apelante possui
antecedente criminal
, na medida em que

ostenta condenação transitada em julgado
,
nos autos do Processo nº 5029122-87.2012.8.27.2729.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

No que se refere a circunstância do
artigo do 42 da Lei de Drogas
,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 01 (um) papelote contendo 62 gramas e outro papelote pesando 50 gramas de droga aparentemente crack e cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que o apelante negou a autoria delitiva, conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia em anexo),

asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA
ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em desclassificação para a condição de usuário, razão pela qual a manutenção da condenação do apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe. 2. Não é de se reconhecer a
atenuante
da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014). 3. Em se tratando de crimes envolvendo o comércio ilícito de
drogas
, o decreto de perdimento, em favor da União, dos objetos que contribuíram ou decorreram da prática delitiva encontra assento constitucional, conforme redação do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil. 4. A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu. 5. A Defesa carece de interesse de recorrer quanto aos pedidos de substituição da pena e do direito de recorrer em liberdade, se o juízo a quo assim já procedeu na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

TJPA – AP
0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19.

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, pois o mesmo era contumaz na prática de venda de droga, eis que possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do Processo nº 5029122-87.2012.8.27.2729, demonstrando que não é primário e se dedica às atividades criminosas, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos.
III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Pelas razões supra expostas, incabível aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, mantendo inalteradas todas as demais fases do critério trifásico de dosimetria pena.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo todas aas disposições da sentença vergastada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 31/01/2022